Tribunal: TJSP
Processo: 2277974-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Instrumento de novação, consolidação e confissão de dívida, outorga de garantias e outras avenças - Pretensão de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para localização de bens passíveis de penhora – Admissibilidade – Impossibilidade de obtenção das informações em caráter particular – Presente o interesse

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Instrumento de novação, consolidação e confissão de dívida, outorga de garantias e outras avenças - Pretensão de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para localização de bens passíveis de penhora – Admissibilidade – Impossibilidade de obtenção das informações em caráter particular – Presente o interesse da justiça – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2277974-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL ) BANCO
MULTIPLO S/A, são agravados FRIGORIFICO 3-J LTDA e MANUEL
GONZALEZ OUTUMURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2277974-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.401
Voto no 26.401
Agravo de Instrumento no 2277974-37.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 19a Vara Cível
Agravante: China Construction Bank (Brasil ) Banco Multiplo S/A
Agravados: Frigorifico 3-J Ltda e Manuel Gonzalez Outumuro
Juiz(a) de 1a Inst.: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL – Instrumento de novação, consolidação
e confissão de dívida, outorga de garantias e outras avenças
- Pretensão de expedição de ofício à Central Notarial de
Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para
localização de bens passíveis de penhora – Admissibilidade
– Impossibilidade de obtenção das informações em caráter
particular – Presente o interesse da justiça – RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de execução de título executivo extrajudicial”, proposta por
CHINA CONSTRUCTION BANL (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A (atual
denominação e BICBANCO BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A)
contra FRIGORÍFICO 3J LTDA e MANUEL GONZALEZ OUTUMURO,
rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o
pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados (CENSEC) para pesquisa de testamentos, procurações e
escrituras públicas em nome dos executados (fls. 1194/ 1195 e 1210).
Recorre o exequente CHINA CONSTRUCTUON BANK
(BRASIL)
BANCO MÚLTIPLO S/A (BICBANCO - atual denominação).
Alega que foram pleiteadas diversas diligências na tentativa de encontrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2277974-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.401
bens em nome dos executados, as quais restaram infrutíferas. Sustenta a
imprescindibilidade da expedição de ofício à Central Notarial de Serviços
Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para que as informações atinentes a
escrituras públicas das quais tenham participado os executados sejam
fornecidas. Afirma que a referida instituição não fornece informações sobre
testamentos, procurações e escrituras públicas a particulares, havendo
necessidade de intervenção do poder jurisdicional para tanto. Busca a
reforma da r. decisão para que seja determinada a expedição de ofício à
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) para
pesquisa de testamentos, procurações e escrituras públicas em nome do
executado. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
03/15).
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 1256).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2277974-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.401
Ressalte-se
que
não
se
vislumbra
no
pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
A pretensão recursal merece acolhida.
Com efeito, a impossibilidade de obtenção das
informações requeridas em caráter particular exige a colaboração do Poder
Judiciário para o deslinde da causa e a satisfação dos interesses das partes,
que têm assegurado constitucionalmente o direito de obtê-las (Constituição
Federal, no artigo 5o, XXXIII e XXXIV “b”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2277974-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.401
Assim, diante da existência de interesse eminentemente
público em todo processo, não se devem criar obstáculos à entrega da
prestação jurisdicional, sendo necessária a expedição do ofício requerido
para tentativa de localização de bens passíveis de penhora.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que
indeferiu pedido de pesquisa em nome dos executados
junto
a
Central
Notarial
de
Serviços
Eletrônicos
Compartilhados (CENSEC). Possibilidade de adoção da
medida, nos termos dos artigos 10 e 19 do Provimento no
18/2012 do Conselho Nacional de Justiça. Cabimento,
porquanto o acesso ao seu banco de dados somente é
permitido
mediante
requisição
judicial.
Decisão
reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2099799-21.2019.8.26.0000; Relator: Décio Rodrigues,
21a Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2019).
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Pedido de expedição de ofício à Central de Serviços
Eletrônicos Compartilhados CENSEC, com a finalidade
da localização dos executados e de bens aptos a garantir
a satisfação da execução. Necessidade de intervenção do
Poder Judiciário. Inteligência do disposto no artigo 19, do
Provimento n. 18, do Conselho Nacional de Justiça. Pleito
que comporta atendimento. Decisão reformada. Recurso
provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso”
(Agravo de instrumento no 2221156-02.2018.8.26.0000,
Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, 19a
Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título
extrajudicial.
Cumprimento
de
sentença.
Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de
pesquisa em nome dos executados junto a Central
Notarial
de
Serviços
Eletrônicos
Compartilhados
(CENSEC). Possibilidade de adoção da medida, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2277974-37.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 26.401
termos dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18/2012 do
Conselho Nacional de Justiça. Cabimento, porquanto o
acesso ao seu banco de dados somente é permitido
mediante requisição judicial. Decisão reformada. Recurso
provido”
(Agravo
de
instrumento
no
2014467-86.2019.8.26.0000, Relator: Silveira Paulilo, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2019).
Portanto, como visto, trata-se de diligência impossível de
ser realizada sem o auxílio do Poder Judiciário, razão pela qual se conclui
pela imprescindibilidade e conveniência da pesquisa em nome do executado
junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC),
nos termos dos arts. 10 e 19 do Provimento no 18/2012 do Conselho
Nacional de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator